Tribunal: TJMT
Processo: 0014454-45.2013.8.11.0002
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014454-45.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[CARLOS AUGUSTO DE MAGALHAES - CPF: 361.646.741-15 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PÚBLICO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO TEMPORARIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS E ININTERRUPTAS - VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, DA CF – NULIDADE DO CONTRATO - RECEBIMENTO DOS DIREITOS SOCIAIS E FGTS – DEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Renovações sucessivas de contrato temporário, sem a demonstração de necessidade por excepcional interesse público, violam o artigo 37, inciso II, da Constituição Federal. Inconteste o direito do autor ao percebimento de salários, férias e de 13o (décimo terceiro) salário, pois foram expressamente assegurados aos servidores públicos no art. 39, § 3o, CRFB/88, e inexistindo prova do efetivo pagamento, nada a ser alterado nesse aspecto na sentença de primeiro grau.

Quanto ao FGTS – “O Supremo Tribunal Federal assentou que o termo inicial da prescrição deve observar o disposto no julgamento do ARE 709.212/DF, com repercussão geral reconhecida, qual seja: "para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão". (ARE 709212, Relator: Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - mérito DJe-032 Divulg 18-02-2015 Public 19-02-2015).”

No tocante aos juros e correção monetária, os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado os Temas 810/STF e 905/STJ.A verba honorária fixada que observou a regra do artigo 85, parágrafos 2° e 8o do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Várzea Grande
em face de sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande na Ação de Cobrança
no 0014454-45.2013.8.11.0002
, interposta por
Carlos Augusto de Magalhães
que julgou parcialmente procedente o pleito inicial, para condenar o apelante
ao pagamento de 13o proporcional, férias integrais e proporcionais, acrescidas de 1/3 e FGTS.
Condenou ainda o ente público ao pagamento de honorários advocatícios, o qual fixou em 10% (dez por cento) sob o valor da condenação.

Condenou ainda, o apelante ao pagamento de honorários advocatícios que fixou em 10% (dez por cento) do valor da causa. (Id.0023679)

Em suas razões recursais, o apelante requer em preliminar efeito suspensivo ante o impacto financeiro ao município.

No mérito, alega que não há de se falar em vínculo empregatício ou em percepção de parcelas a título de FGTS, visto que impossível o reconhecimento do direito do apelado contratado a título precário para exercer a função de professora, ou seja, em regime temporário, pois seus direitos são aqueles previstos no contrato ou na legislação municipal.

Aduz que a contratação precária e temporária de servidores públicos que se prolonga de forma a evidenciar a natureza permanente ou habitual das necessidades da Administração não acarreta a submissão do vínculo ao regime celetista, sobretudo quando estabelecido no ente público o regime jurídico único administrativo.

Sustenta que a própria natureza da contratação impede o recebimento do FGTS em razão da quebra do vínculo empregatício, visto que tal verba constitui garantia contra despedida inesperada e imotivada, o que não se coaduna com a natureza do contrato temporário, o qual possui prazo determinado para o seu fim.

Por fim, pugna para que seja indeferido o pleito do apelado, no que tange ao reajuste do valor da remuneração, visto que não cabe aumentar o vencimento dos servidores públicos.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar sentença de instância singela (id. 2456047).

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso e pugnando pelos honorários sucumbenciais (id. 2456058).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixa de se manifestar por ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (id. 2774515)

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO

--

PRELIMINAR

O Município Apelante, em sede de preliminar, requer a concessão de efeito suspensivo, em razão do impacto financeiro.

Não há interesse processual do Apelante no referido pedido, uma vez que se trata de sentença ilíquida. Assim, se o juízo sentenciante condicionou o pagamento do saldo de FGTS ao trânsito em julgado do decisum, evidente a ausência de interesse processual quanto ao pleito, haja vista que nenhum resultado útil trará o pleito de pedido de efeito suspensivo.

Acerca da matéria, trago à colação os seguintes arestos jurisprudenciais, in verbis:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA - EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO A SER INTERPOSTA - CARÊNCIA DE AÇÃO -FALTADE INTERESSE DE AGIR - SEGURANÇA DENEGADA - ARTIGOS
6o
,
§ 5o
, DA LEI FEDERAL No
12.016
/2009. O interesse de agir advém da necessidade de se obter, por intermédio do processo, a proteção ao interesse substancial, de satisfazer um direito, seja de ordem material ou imaterial. Ele deve ser analisado sob o aspecto da utilidade, adequação e da necessidade, ou seja, deve-se perquirir se a demanda ajuizada é via adequada para o autor buscar a satisfação de sua pretensão e, ainda, se é necessário o pronunciamento do Poder Judiciário para solucionar a questão deduzida em juízo. Nítida é a falta de interesse de agir do impetrante de buscar, junto ao Poder Judiciário, o provimento perseguido, consubstanciado na concessão de efeito suspensivo à apelação a ser interposta, se ausente a utilidade, devendo a segurança ser denegada, nos termos do artigo
6o
,
§ 5o
, da Lei Federal no
12.016
/2009. (TJMG - Ped.Conc.Susp.Ap.Cv 1.0000.16.048460-6/001, Relator (a): Des.(a) Dárcio Lopardi Mendes , 4a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/09/0016, publicação da sumula em 01/09/2016) (NEGRITEI)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. APELAÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO A APELAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE SUA ADMISSIBILIDADE. SENTENÇA CUJA EXECUÇÃO ESTÁ SUJEITA A TRÂNSITO EM JULGADO. (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0024.08.042400-5/002, Relator (a): Des.(a) Wander Marotta, 5a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/11/0017, publicação da sumula em 28/11/2017)

Diante do acima exposto,
NÃO CONHEÇO
o pedido de efeito suspensivo.

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Várzea Grande
em face de sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande na Ação de Cobrança
no 0014454-45.2013.8.11.0002
, interposta por
Carlos Augusto de Magalhães
que julgou parcialmente procedente o pleito inicial, para condenar o apelante
ao pagamento de 13o proporcional, férias integrais e proporcionais, acrescidas de 1/3 e FGTS.
Condenou ainda o ente público ao pagamento de honorários advocatícios, o qual fixou em 10% (dez por cento) sob o valor da condenação.

Verifica-se que a parte apelante foi contratada pela Prefeitura Municipal de Várzea Grande-MT em 2005, por prazo determinado, observados sucessivos contratos, e busca as referidas verbas relativas aos anos de 2010.2011 e 2012.

Pois bem, consta dos autos que Carlos Augusto de Magalhães firmou contrato temporário com o Município apelante para laborar na função de professor
,
em contratos que foram renovados, sucessivamente, em total desacordo com as normas constitucionais, especialmente ao que dispõe o artigo 37, inciso IX, da Carta Política de 1988.

A hipótese dos autos, portanto, retrata a celebração de sucessivos contratos por prazo determinado, sem que efetivamente fosse demonstrada situação ou necessidade temporária de excepcional interesse público capaz de autorizar a sistemática ofensa ao dispositivo constitucional (CF – art. 37, IX), evidenciando-se, assim, a nulidade de tais avenças.

A nulidade, por outro lado, é vício que implica invalidade na origem e não se revela sanável, impedindo, consequentemente, que o ato produza os efeitos jurídicos que normalmente lhe seriam próprios e inerentes.

No entanto, mesmo em se tratando de contrato nulo, a apelada faz jus ao pagamento do FGTS, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial:

“
ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS.1.
Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a CONTRATAÇÃO por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.
2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.
(RE 765320 RG, Relator(a): Min. Teori Zavascki, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016)”.

“APELAÇÃO – CONTRATAÇÃO TEMPRÁRIA -
AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL

INTERESSE PÚBLICO
—
NULIDADE
—
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
—
INCIDÊNCIA
.
A nulidade do contrato temporário acarreta o pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS
.
Recurso provido. (N.U 0004502-64.2012.8.11.0006, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/08/2018, Publicado no DJE 15/08/2018) g.n.

Corroborando esse entendimento, o artigo 19-A da Lei no 8.036/1990 dispõe que o depósito do FGTS será devido ao trabalhador que tiver seu contrato de trabalho declarado nulo nos termos do artigo 37, §2o, da Constituição Federal.

Assim, evidente o direito do apelado ao recebimento do FGTS relativo ao período não prescrito.

Reiterando este entendimento, o STF, na sessão de julgamento de 15/09/2016, julgou o RE no 765.320 com repercussão geral reconhecida, fixando a seguinte tese jurídica:

"A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art.
37
,
IX
, da
Constituição Federal
não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art.
19-A
da Lei
8.036
/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS",

Forçoso concluir que uma vez reconhecida nula a contratação, não há que se falar no direito de reajuste da remuneração, e via de consequência, do recolhimento do FGTS sobre tais rubricas.

Nesse contexto, o crédito relativo às parcelas do FGTS corresponde ao período compreendido entre
2008 à 2011.

Quanto à atualização do débito, os índices estabelecidos deverão ser fixados em liquidação de sentença, consoante Tema 810 do Supremo Tribunal Federal, apreciado em sede de embargos de declaração.

Por fim, tendo em vista que o apelante sucumbiu, também, no recurso de apelação interposto, cabível a majoração da verba honorária recursal, em observância ao que dispõe o art. 85, § 11 do CPC/15.

Destaca-se que este entendimento foi adotado pelo STJ, no enunciado administrativo no 7, in verbis:

“Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC.”

Desta forma, considerando, ainda o trabalho adicional realizado pelo advogado da parte apelada em grau de recurso, nos termos do art. 85, §§ 1o e 11, do CPC/15, fixo os honorários recursais de sucumbência em 2% (dois por cento) sobre o valor já arbitrado, perfazendo o total de 12% (doze por cento).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Município

majorando para 12% a verba fixada a título de honorários advocatícios de sucumbência
, e, de ofício,
RETIFICO, EM PARTE
, a sentença para que os índices da correção sejam fixados em liquidação de sentença, consoante Tema 810 decidido pelo Supremo Tribunal Federal em sede de embargos de declaração, mantendo-a em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2021